Tribunal: TJDFT
Processo: 0762106-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS. ACERTOS FINANCEIROS. RECEBIDA DE BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. INDEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES - TEMA 531 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO SERVIDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Afirma que a verba recebida de forma indevida pelo recorrido. Não houve erro de interpretação de Lei pela Administração, mas erro operacional o que é cabível a devolução, TEMA 1.009/STJ. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que agiu de boa-fé e não contribuiu de forma alguma para ocorrência do erro alegado. Esclarece que foram feitos dois ajustes, um do cargo efetivo e outro do cargo de natureza especial. Afirma que realizou questionamentos sobre os valores supostamente recebidos indevidamente e a própria Administração revisou o valor para R$ 9.560,93 (nove mil quinhentos e sessenta reais e noventa e três centavos). Portanto, não houve nenhuma ingerência sobre o valor pago. Requer a manutenção da sentença.
4. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que "é indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei." (REsp 1.244.182/PB). "Tese firmada no Tema Repetitivo no 531/STJ: Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público."
5. A Corte Superior estendia o entendimento para hipóteses de pagamento de verba de natureza salarial em decorrência de má aplicação da lei ou erro por parte da Administração, desde que existente a boa-fé (AgRg Resp 982.618/RJ).
6. No presente caso não restou demonstrado que o recorrido tenha concorrido para a ocorrência do erro ou agido de má-fé no recebimento do acerto financeiro. Ao contrário, foi a Administração Pública que cometeu o equívoco ao proceder ao pagamento dos valores relativos ao acerto financeiro. Além disso, não obstante o princípio da autotutela, que confere à Administração a prerrogativa de anular os atos inválidos, não é cabível o desconto de verbas recebidas de boa-fé pelo servidor, se o pagamento decorreu de erro ou de equivocada aplicação da legislação pela Administração.
7. Como o recorrido recebeu de boa-fé os valores, especialmente por ter pedido vacância dos cargos, um de cargo efetivo e outro de natureza especial, e como ela tem inegável caráter alimentício, não é admissível a repetição dos valores pagos a esse título. No mesmo sentido: Acórdão n.1037579 (07303435920168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 15/08/2017.), Acórdão n.1037438 (07357045720168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 15/08/2017.)
8. Por fim, destaca-se que a presente ação foi distribuída em 21/11/2022, ou seja, após o trânsito em julgado dos acórdãos que fixaram o Tema no 1.009 do STJ foram publicados em 19/05/2021 (REsp 1.769.306/AL e 1.769.209/AL), cabendo ao servidor demonstrar que recebeu as quantias de boa-fé por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido.
9. Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido, como ocorreu no presente feito.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo e, 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.